Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-62.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que acolheu os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais aduzidos. Preliminar de ilegitimidade de parte apreciada em despacho saneador. Caracterizada a perturbação do sossego em razão de realização de festas com barulho excessivo. Danos morais configurados, cujo valor indenizatório mostra-se justo,

Ementa:
APELAÇÃO. VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que acolheu os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais aduzidos. Preliminar de ilegitimidade de parte apreciada em despacho saneador. Caracterizada a perturbação do sossego em razão de realização de festas com barulho excessivo. Danos morais configurados, cujo valor indenizatório mostra-se justo, adequado e proporcional ao caso concreto. Queda de uma tenda no espaço residencial da autora e que era utilizada para realização de uma das festas configurou os danos materiais. Atualização monetária do valor indenizatório que atende aos ditames das súmulas 362 e 54 do STJ. 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente no patamar de 20%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Recurso de apelação não provido.